Tribunal: TJSP
Processo: 1018318-43.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários advocatícios recursais. Apelação parcialmente provida. Majoração indevida. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.